Tribunal: TJDFT
Processo: 0720490-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720490-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WALCIDIO SEHORRO D E S P A C H O Na petição de ID 31517259, o apelado informa os dados do causídico para realização de sustentação oral na 2a sessão ordinária por videoconferência de 2022, designada conforme certidão de ID 31401929. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pelo apelado. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator